Tribunal: TJSP
Processo: 1009021-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de expedição Certidão de Tempo de Contribuição – O artigo 5o, XXXIII e XXXIV, 'a' e 'b', assegura o direito de requerimento para expedição de certidões com vista à defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal – Aplicação da regra do art. 37, caput, da CF, que trata do princípio da razoabilidade e da eficiência – Sentença concessiva da ordem –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de expedição Certidão de Tempo de Contribuição – O artigo 5o, XXXIII e XXXIV, 'a' e 'b', assegura o direito de requerimento para expedição de certidões com vista à defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal – Aplicação da regra do art. 37, caput, da CF, que trata do princípio da razoabilidade e da eficiência – Sentença concessiva da ordem – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009021-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MÔNICA NICOLETTI D'ORNELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009021-57.2019.8.26.0053 -Voto no 20617
2
Remessa Necessária Cível no 1009021-57.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Mônica Nicoletti D'ornellas
Interessados: Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, São
Paulo Previdência - Spprev, Estado de São Paulo e DIRETOR PRESIDENTE DA
SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 20617
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de expedição
Certidão de Tempo de Contribuição – O artigo 5o, XXXIII e
XXXIV, 'a' e 'b', assegura o direito de requerimento para
expedição de certidões com vista à defesa de direito e
esclarecimento de situações de interesse pessoal – Aplicação da
regra do art. 37, caput, da CF, que trata do princípio da
razoabilidade e da eficiência – Sentença concessiva da ordem –
Reexame necessário não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Mônica
Nicoletti D'Ornellas contra atos praticados pelo Diretor Presidente da São Paulo
Previdência – SPPrev e pelo Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, no qual a autora busca a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição referente
ao período em que foi servidora pública, para fins de pedido de aposentadoria junto ao
INSS.
Julgou-se a ação procedente, com a concessão da ordem
pleiteada.
Não há apelação, apenas reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 121,
deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que, ao contrário do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009021-57.2019.8.26.0053 -Voto no 20617
3
pela autoridade impetrada, nas informações de fls. 55 a 66, não se operou a perda do objeto
da ação mandamental.
É certo que, antes mesmo da prolação da r. sentença, o pedido
da impetrante foi atendido, por força da decisão de fls. 40 e 41, na qual se deferiu o pedido
de concessão da medida liminar.
Ocorre que, mesmo naquelas circunstâncias, segundo
entendimento da doutrina, a segurança há de ser julgada pelo mérito, pois a invalidação do
ato impugnado não impede a análise da sua legalidade originária (Hely Lopes Meirelles,
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
33. ed., SP, Malheiros, 2010, p. 142 e 143).
Dito isto, passa-se ao exame do mérito.
O artigo 5o da Constituição Federal, nos incisos XXXIII e
XXXIV, letras 'a' e 'b', assegura o direito de requerer a expedição de certidões para a defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, assinalando a norma do
artigo 114 da Constituição Estadual o prazo de dez dias para as manifestações da
Administração Pública.
Nada justifica a demora de longos meses para a análise do
pedido do interessado, que não pode ficar à mercê de problemas estruturais e burocráticos,
aguardando, indefinidamente, até que a Administração Pública se digne de expedir a
certidão, ou, então, dizer porque não o faz.
Não se trata aqui de considerações de lege ferenda, mas de
lege lata, pois a norma constitucional obriga, não se podendo dizer que obriga “se e
quando” a Administração Pública quiser.
A toda evidência, não se pode colocar sobre os ombros do
administrado o pesado fardo do mau funcionamento da máquina administrativa, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009021-57.2019.8.26.0053 -Voto no 20617
4
investe contra direito certo e líquido, ferindo ainda os princípios constitucionais da
eficiência e da razoabilidade.
E nem se argumente com o fato de se tratar de ato complexo,
no qual interfere a atuação de diversos agentes ou órgãos da Administração Pública,
porquanto a Constituição do Estado de São Paulo é clara ao dispor acerca do prazo de que
dispõe a Administração Pública para a expedição do documento.
Assim, trata-se de confirmar a r. sentença, que determinou a
expedição da certidão, com os adminículos aqui lançados.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator